Tribunal: STF
Processo: RE 88672
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMO POR MOTIVO DE SUA
INSCRIÇÃO. E INDEVIDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE
CONSIDERA INCONSTITUCIONAL O ART. 1 DA LEI N 10.421, DE 03.12.71, DO
ESTADO DE SÃO PAULO (RE 84.994, PLENO DE 13.04.77).